Tribunal: TCU
Processo: 018.624/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9.437/2021-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Clarice Ribeiro Borba, ex-prefeita de Pedras de Fogo/PB, contra o Acórdão 9437/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares as contas de Maria Clarice Ribeiro Borba, e dar-lhe quitação plena; 9.3. tornar insubsistente os subitens 9.2 a 9.6 do Acórdão 9437/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. notificar a recorrente da presente deliberação.